Tribunal: STF
Processo: RE 746372
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-05-27
Data de publicação: 2014-05-27

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. DEMISSÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – Os Ministros desta Corte, no AI 800.074-RG/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, manifestaram-se pela inexistência de repercussão geral do tema relativo ao preenchimento dos requisitos de admissibilidade do mandado de segurança, por não se tratar de matéria constitucional. 



    II – Inviável em recurso extraordinário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.